Tribunal: CARF
Processo: 10880.978543/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978543/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.878 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
LUCIO-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978543/2012-71
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.878 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978543/2012-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita
Federal de Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005 no valor de R$
161.086,36.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido. A Unidade de origem da
RFB analisou apenas a validade das informações de retenção na fomente pois foram estas as
únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP:
Despacho decisório de e-fls. 364:

Relatório complementar de e-fls. 367:
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.878 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978543/2012-71

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em),
apresentou Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
A empresa alega que de fato ocorreram as operações financeiras que ensejaram as
retenções do IR na fonte informadas no pedido, bem como, essas operações sujeitaram-se às
devidas DIRF por parte das fontes pagadoras. Ressalta que prestou a declaração das retenções
questionadas na Ficha 50 da DIPJ/2006 (ano-calendário 2005) e que dispõe de documentação
hábil a comprovar todas as retenções de IR através de suas declarações fiscais e da sua
contabilidade. Contudo, admite não ter logrado êxito em obter os comprovantes de rendimentos,
haja vista a antiguidade dos fatos questionados, embora entenda que não é ônus da empresa tal
comprovação. Protesta pela conversão do julgamento em diligência para que a Administração
obtenha as comprovações junto às fontes pagadoras.
Destaca que eventual erro das fontes pagadoras deve ser apurado junto às mesmas,
e que eventual não recolhimento não pode responsabilizar a manifestante.
A empresa alega que os fatos geradores dos pagamentos antecipados do IRPJ do
período ocorreram entre janeiro e dezembro de 2005, e que o prazo decadencial para revisões e
cobranças já teria ocorrido antes da época do Despacho Decisório, e aduz a homologação tácita
das compensações formuladas. Defende adicionalmente o reconhecimento da nulidade do
Despacho Decisório, à vista de aspectos demonstrados corroborarem a elaboração deficitária de
tal procedimento no caso concreto. Requer, por fim, a homologação integral das compensações
vinculadas.
Em sessão de 23 de abril de 2019 (e-fls.482) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator consultou os sistemas da RFB, e relativamente ao 4o trimestre de
2005, período de apuração declarado na DCOMP em análise, identificou retenções de IRPJ
declaradas nas DIRFs pelas fontes pagadores no valor de R$ R$ 11.092,46 (e-fls. 486), já
considerando os R$ 379,55 validados no despacho decisório.
Ao final, reconheceu o crédito de saldo negativo no valor de R$ 11.092,46
(remanescente de R$ 10.712,91).
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.878 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978543/2012-71

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 497), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão
desenvolvidos no voto.
A recorrente repete o mesmo texto já apresentado na manifestação de
inconformidade.
Como acréscimo, afirma que faz a juntada de documentos obtidos pelas fontes
pagadoras (instituições bancárias).
Critica que os julgadores tenham analisado apenas o 4o trimestre de 2005:
“Mas a diligência das autoridades julgadoras ficou restrita ao 4o trimestre de
2005 – o que é insuficiente para a comprovação completa, já que a apuração do
saldo negativo é anual. Por isso, desde já, a Recorrente protesta pela conversão do
julgamento em diligência para que a Fiscalização, através da produção de provas
concretas junto às Fontes, confirme a retenção do imposto nos 1o ao 3o trimestres de
2005, ilidindo a presunção, que não presta para a acusação fiscal.” Grifei.

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso voluntário deve ser declarado improcedente.
Importante observar que a maior parte do texto do recurso voluntário é mera cópia
da manifestação de inconformidade. No entanto, nos termos do artigo 561 do Decreto

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.878 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978543/2012-71

70.235/1972, o Recurso Voluntário é cabível contra decisão da primeira instância. Logo, a
decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o Acórdão da DRJ, não o Ato administrativo não
homologou as compensações.
O relator do Acórdão recorrido apresentou seus argumentos em um voto de com
transcrição de normas regulamentares aplicáveis ao caso, informações de sistema da RFB
relativos às DIRFs, bem como e planilhas de cálculo, tudo para chegar à conclusão de dar
parcial provimento ao recurso administrativo. Relembre-se que o parágrafo único do artigo 422
do decreto 70235/1972 prevê que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.
Mas no Recurso voluntário, a recorrente repete o mesmo texto que já havia sido
apresentado perante a DRJ quando da interposição da Manifestação de Inconformidade, sendo
que a única contestação da recorrente à decisão da DRJ está centrada exclusivamente no período
de apuração analisado.
Conforme reproduzimos no relatório deste voto, a recorrente contesta o fato da
DRJ ter analisado apenas as retenções do 4o trimestre de 2005, por entender que “apuração do
saldo negativo é anual”. Trata-se de afirmação sem qualquer correlação com os documentos
juntados no processo e com as normas básicas do Direito Tributário.
Primeiro, porque é sabido a todos que militam no Direito Tributário que o IRPJ é
apurado trimestralmente, nos termos do artigo 1o3 da lei 9430/1996 e que a apuração anual é uma
faculdade conferida pela lei 9430, no seu artigo 2o4.
Segundo, porque a própria recorrente declarou o crédito como decorrente do 4o
trimestre de 2005 na sua DCOMP (e-fls. 51):

2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

3 Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no
lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
4 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.878 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978543/2012-71

Como também se observa pela cópia da DIPJ juntada pela própria recorrente (e-
fls. 83):

Portanto, trata-se sem sombra de dúvidas de apuração do IRPJ do 4o trimestre de
2005. E o caso aqui analisado nem sequer se trata de defesa de alguma tese que argumente pelo
aproveitamento de retenções de IRRF em um período de apuração diverso do período de sua
ocorrência.
Os comprovantes emitidos pelo Bradesco corroboram a decisão da DRJ ao
demonstrar que não houve retenção no 4o trimestre, relativamente quanto a este fonte pagadora,
além do já reconhecido.
Interessante observar o documento juntado nas e-fls. 518 à 524. Não há
explicação do que se trata, ainda que aparente ser um extrato de conta bancária. Este documento
informa que o período de apuração da consulta é de 01/01/2015 à 31/12/2015:

Mas todos os lançamentos se referem a datas do ano de 2005
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.878 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978543/2012-71

É também interessante de se notar que a recorrente juntou no corpo dos seus dois
recursos uma cópia da tabela constante do relatório complementar do despacho decisório. No
entanto, a tabela juntada pela recorrente mostra um dado que não existe na tabela original, e não
me refiro à coluna “DIPJ 05/06 – Item da Ficha 50”.
Vejamos:
Na e-fls. 500 (Recurso Voluntário), no parágrafo 13 a recorrente afirma que a
tabela que mais adiante reproduz, teria sido “copiada do Despacho Decisório” mas que “foi
complementada pela Recorrente com a coluna “DIPJ 05/06 – Item da Ficha 50” para
confrontar as retenções devidamente declaradas”. Grifei.
A tabela original, “copiada do Despacho Decisório”, é intitulada “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” e pode ser vista na e-fls. 367.
Ocorre que esta tabela não mostra nenhum valor confirmado de retenção, que
consta apenas na tabela acima (“ Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”):

Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.878 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978543/2012-71

No entanto, na tabela de e-fls. 500, parágrafo 13, a tabela, que é mera reprodução,
consta o valor de R$ 6.504,54 :

E de ser perguntar se apenas foi adicionada a coluna “DIPJ 05/06 – Item da Ficha
50”, porque a recorrente incluiu o valor de R$ 6.504,54 como parcela confirmada numa coluna
que originalmente nada consta.
Portanto, mantenho o Acórdão recorrido nos seus termos, motivo pelo qual voto
pelo indeferimento do Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 539
DF CARF MF
Original